Tribunal: CARF
Processo: 15586.000439/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000439/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.346 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PEDREIRAS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEIXAR DE RETER 11% NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. (CFL 93). DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra de reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços.
MULTA.
É devida em decorrência do descumprimento de obrigação acessória e cobrada
em virtude de determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Tuma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-29.301 (p. 93) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000439/2008-31
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000439/2008-31

Do Lançamento
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.158.021-8, lavrado contra a empresa acima
identificada, por ter a mesma descumprido o artigo art. 31, caput, da Lei n° 8.212/1991,
na redação dada pela Lei 9.711/1998, combinado com o art. 219 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, por ter deixado a
empresa, na qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços para recolhimento ao Instituto Nacional de Seguro Social.
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91 e art. 283, caput e §3° c/c art. 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, no valor de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)(fls. 01).
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da aplicação da
multa, fls. 10/12:
3.l. A autuada contratou serviços mediante cessão de mão de obra das empresas abaixo,
sem efetuar as retenções, como segue:
3.1.1. ITASERVICE - Serviços executados pela empresa ITASERVICE LTDA, CNPJ
04.402.828/0001-27.
3.1.1.1. A Notificada não apresentou contrato de prestação de serviços sob alegação da
contratação ter sido verbal.
3.1.1.2. Foram apresentadas as notas números 00039, 00040, 00041 e 00042, onde na
primeira consta a descrição dos serviços prestados “extração de granito....” e nas
demais, “serviços prestados durante o mês, citando os meses.
3.1.2. MINERAÇÃO PLANALTO LTDA, CNPJ 02.672.517/0003-14.
3.1.2.1. A Notificada também alegou que o contrato foi verbal.
3.1.2.2. Foram apresentadas as notas fiscais de números 0001 a 0008, sequencialmente,
onde consta a descrição dos serviços “serviço de transbordo em terminal Ref. Mês...”
especificando um mês em cada nota, também sequencialmente.
3.1.2.3. De acordo com informação verbal da contadora da Notificada, “transbordo” no
caso dessas notas significa carregamento de embarcações com guindaste.
3.2. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99 e nem a atenuante
prevista no art 291 do mesmo Regulamento.
Da Impugnação
4. Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 27/03/2008, a empresa
apresentou Impugnação em 24/04/2008, fls. 30/33, argumentando, em síntese:
4.1. Como sustentado na impugnação da NFLD 37.064.703-3, não houve cessão de
mão-de-obra para as empresas Itaservice e Mineração Planalto. Logo, louva-se a
presente defesa no que foi dito na referida Impugnação;
4.2. Como o Auto de Infração ora impugnado foi lavrado por descumprimento de
obrigação questionada na defesa da NFLD 37.064.703-3, a presente defesa merece ser
julgada simultaneamente com aquela.
Da Diligência
5. Considerando que o julgamento da NFLD 37.064.703-3 foi convertido em diligência
e que o resultado daquela diligência influenciaria o julgamento deste Auto de Infração,
o julgamento deste também foi convertido em diligência, conforme Resolução 090 de
fls. 46/47, o que acarretou o Relatório Fiscal Complementar de fls. 72/74, no qual o
Auditor Notificante sustenta que sobre os serviços prestados incide a retenção de 11%.
6. A Impugnante recebeu o Relatório Complementar em 03/08/2009 (fls. 78) e
apresentou as razões de fls. 79/86, argumentando, em síntese:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000439/2008-31

Notas físcais emitidas pela Mineração Planalto
6.1. Evidentemente que o guindaste que realizava os serviços era operado por força
humana. Os trabalhadores não estavam à disposição da Impugnante. Eram indicados
pela prestadora de serviço e apenas executavam o serviço específico contratado, sem
haver qualquer ingerência da Impugnante.
6.2. Não procede o argumento de que o serviço encontra-se elencado no inciso XVII, do
parágrafo segundo, do artigo 219, do RPS, eis que não fora contratado nenhum aluguel
de máquina ou operação de equipamento. A utilização de máquinas para realizar o
serviço de transbordo é uma questão de conveniência para a prestadora de serviço, não
sendo tal utilização o objeto da contratação ,
6.3. O serviço de transbordo, prestado em terminal ferroviário, não era prestado de
forma continua, sendo eventual, pois somente havia serviço quando havia carga a ser
movimentada, jamais tendo a Impugnante dirigido diretamente o referido serviço.
6.4. O serviço contratado não encontra tipificação no rol previsto no artigo 31, § 4°, da
Lei 8212/91 c/c 219, §2° do RPS, sendo improcedente a analogia utilizada pelo fiscal
com relação a “operação de máquinas”.
Notas Fiscais emitidas pela ITASERVICE
6.5. A ITASERVICE presta um serviço específico e qualificado de um tipo de rocha
ornamental que-exige uma prestação mais técnica e qualificada, devido a constituição
do mineral e sua dificuldade de ser extraído.
6.6. Como pode ser verificado no contrato apresentado pela Impugnante, o serviço de
extração contratado somente ocorria quando se apresentava em situação de dificuldade
anormal, de modo a justificar a contratação de serviço especializado, quando a
Itaservice era chamada e ela própria providenciava a extração, sem que a Impugnante
interferisse no serviço.
6.7. Não procede o exercício da analogia do Fiscal entre construção civil e o serviço de
extração mineral contratado. A atividade de alteração de solo, prevista no inciso III, do
§ 2°, do artigo 219, do RPS relaciona-se tão somente a atividade de engenharia e
construção civil, valendo ainda registrar que a rocha tecnicamente não constitui parte do
solo, sendo que, no caso de jazida em questão, a rocha é aflorada, ou seja, não há
necessidade de escavações ou revolvimento do solo para a atividade de extração.
6.8. Requer seja julgado procedente a Impugnação, anulando-se o lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-29.301 (p. 93), conforme ementa abaixo reproduzida:

LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
DESCUMPRIMENTO
Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados mediante cessão
de mão-de-obra de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 108), defendendo, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal em
face da improcedência da autuação referente à obrigação principal, objeto do PAF
15586.000436/2008-06.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000439/2008-31

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa, na qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços para
recolhimento ao Instituto Nacional de Seguro Social (CFL 93).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal em face da
improcedência da autuação referente à obrigação principal, objeto do PAF 15586.000436/2008-
06.
Pois bem!
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
13. Como a Impugnante afinnou, o julgamento deste Auto de Infração está ligado ao
julgamento da NFLD 37.064.703-3, que lançou as contribuições que deixaram de ser
retidas e recolhidas pela Impugnante, cuja Impugnação foi julgada procedente em parte
e o crédito mantido em parte, conforme demonstra parte do voto que ora transcrevo:
(...)
14. Deste modo, como ficou comprovado no julgamento da NFLD transcrito acima,
procede a retenção e _o recolhimento dos valores apurados referentes aos serviços
prestados pela empresa PLANALTO. Logo, PROCEDE A AUTUAÇÃO ORA EM
ANALISE.
15. Como o valor do presente Auto de Infração é fixo, independente dos valores da
retenção, não cabe efetivar qualquer retificação no presente lançamento.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, mantendo-se a mesma, neste ponto, pelos seus próprios fundamentos.
Com relação especificamente ao processo referente ao descumprimento da
obrigação principal (PAF 15586.000436/2008-06), registre-se pela sua importância que, na
sessão de julgamento realizada em 18 de setembro de 2013, os membros da então 3a Turma
Especial desta Segunda Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário da contribuinte, nos termos do Acórdão 2803-002.699. Contra tal decisão,
pontue-se, não houve interposição de apelo especial para a CSRF.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 116
DF CARF MF
Original